Tribunal: CARF
Processo: 13931.001030/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.001030/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.530 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
STELLA MARIS KLUEGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios realizados.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas pagas ao
psiquiatra Edival Antônio Lessnau Perrini - CRM-PR 3633, nos valores de R$ 12.890,00 e R$
13.375,00, respectivamente, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-calendário 2005 e
2006, exercícios 2006 e 2007.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.001030/2008-30
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001030/2008-30

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa aos anos-calendário de
2005 e 2006, exercícios de 2006 e 2007, nos valores de R$ 16.423,98 e R$ 4.631,91,
respectivamente, já incluídos juros e mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de
despesas médicas, nos valores de R$ 26.038,98 e R$ 17.132,16, conforme se depreende da
notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar
no valor de R$ 4.516,60 e R$ 2.455,69 (fls. 3/6 e 16/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 06-28.379, proferido pela 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 50/55):
A contribuinte acima identificada foi autuada pelas Notificações de Lançamento de fls.
02/03v e 13/14v, por dedução indevida, na Declarações de Ajuste Anual do IRPF dos
exercícios 2006 e 2007, anos-calendário, respectivamente, de 2005 e 2006, de despesas
médicas no montante de R$ 16.423,98 no primeiro exercício e de R$ 17.132,16 no
segundo exercício. As autuações resultaram nos seguintes valores:
Exercício 2006 2007
IR Suplementar 4.516,60 2.455,69
Multa de Oficio 3.387,45 1.841,76
Juros (até 30/06/2008) 1.158,50 (até 31/07/2008) 334,46
Os anexos Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal relatam que, intimada para fazer
a comprovação das despesas, a contribuinte não atendeu à intimação.
Da impugnação
Cientificada por edital, no prazo regulamentar, a autuada impugna os lançamentos para
alegar que as informações contidas na declaração de ajuste anual estariam embasadas
em documentos pertinentes ao ato. Informa que estaria encaminhando todos os
comprovantes das despesas deduzidas.
Requerer pronunciamento conclusivo favorável.
A impugnante juntou cópias de recibos de serviços profissionais prestados por Edival A.
L. Perrini (fls. 04/09 para o ano-calendário 2005 e fls. 15/20 para o AC 2006);
declarações fornecidas pela Unimed Guarapuava, em papel timbrado da Cooperativa,
informando pagamento de plano de assistência médica, nos montantes de R$ 1.138,22 e
R$ 1.083,20, respectivamente, para os AC 2005 e 2006 (fls. 10 e 22); Outras duas
declarações, em papel comum, atestando pagamento de R$ 2.395,76 e R$ 2.673,96 à
mesma Unimed Guarapuava, nos mesmos anos-calendário (fls. 11 e 21).

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente as despesas glosadas, em relação ao
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001030/2008-30

Plano Médico Cooperado – PAC, nos valores de R$ 1.138,22 e R$ 1.083,20, respectivamente,
ajustando os impostos suplementares apurados para R$ 4.258,52 e R$ 2.217,77, mais acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 04/11/2010 (fls. 59), a contribuinte interpôs, em
06/12/2018 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 60/61), alegando que o recurso deve-se à
glosa das despesas médicas por ela suportadas em face das consultas médicas realizadas e
também em face do pagamento do plano de saúde Unimed de sua mãe que é lhe descontado
diretamente, trazendo, por oportuno, os recibos das consultas e declaração do médico psiquiatra
Edival A. L. Perrini declarando que prestou os serviços médicos à Recorrente, no decorrer dos
anos-calendário de 2005 e 2006.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 62/78.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As questões formais alegadas preliminarmente, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas realizadas:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, nos valores de R$ 15.285,76 (DAA/2006) e R$
16.048,96 (DAA/2007) - ante a falta de especificação do paciente e a natureza dos serviços
prestados, além da falta de justificativa para a manutenção de dois planos de saúde perante a
mesma entidade – buscando, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, com
especial destaque para os documentos carreados aos autos e lastreado nas razões contidas na
peça recursal, no sentido do acatamento das despesas declaradas.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001030/2008-30

Visando suprir o ônus que lhe competia, a Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com a declaração fornecida pelo psiquiatra Edival A. L. Perrini – CRM-PR
3633, visando atestar e demonstrar a efetividade dos pagamentos realizados ao aludido
profissional nos anos-calendário autuados (fls. 66).
Pertinente salientar, que não houve questionamentos acerca da idoneidade dos
recibos anteriormente apresentadas, evidenciando apenas sua imprestabilidade para os fins
colimados, tudo aliado a suposta falta de justificativa acerca dos dispêndios realizados sobretudo
em relação ao plano de saúde Unimed, nos valores de R$ 2.395,76 (DAA/2006) e R$ 2.673,96
(DAA/2007).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora apresentada em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 52/54):
Colhe-se dos dispositivos reproduzidos, portanto, que a comprovação das despesas
médicas deve ser feita com documentos (recibos, no caso de serviços prestados por
pessoas físicas, ou notas fiscais, no caso de serviços prestados por pessoas jurídicas) que
contenham requisitos mínimos para que possam ser aceitos como idôneos pela Receita
Federal do Brasil.
Neste aspecto, os recibos padecem de deficiência incontornável. Tendo em conta que as
despesas dedutíveis devem ser de natureza médica, por óbvio, os recibos devem
descrever a que espécie de serviços eles se referem.
Ocorre que, neste aspecto, os documentos juntados aos autos descrevem, singelamente,
"referente a serviços profissionais prestados". Portanto, não informam que espécie de
serviço, na verdade teria sido prestado. E só porque o seu emitente se intitula médico
psiquiatra é que se presume que esse serviço seria de atendimento médico nessa
área. Contudo, no presente caso, a presunção não é admissivel, porquanto é
necessária a prova material completa. Portanto, a prova trazida não descreve o
tratamento realizado.
Colhe-se, mais, dos dispositivos reproduzidos que a lei não admite a dedução de
despesas médicas pagas em favor de outra pessoa que não seja a do próprio
contribuinte ou de seu dependente. E tendo em conta essas limitações legais, os
comprovantes das despesas realizadas devem especificar os serviços médicos prestados,
e informar o pagador das despesas e o beneficiário dos serviços, ou seja, o paciente
do tratamento.
Isto porque o contribuinte pode ter arcado com o tratamento de terceiros que não são
seus dependentes, cujas dedução não é admitida pela legislação.
Deste modo, por nem mesmo especificar se os serviços prestados são de natureza
médica e por não informar o paciente do suposto tratamento, deixando de atender a
requisitos mínimos, deixo de admitir as cópias dos recibos aqui examinados como prova
das despesas médicas supostamente incorridas pela impugnante.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.530 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.001030/2008-30

Com relação aos pagamentos efetuados à Unimed Guarapuava, vejo que a impugnante
anexou aos autos duas declarações supostamente firmadas pela mesma entidade para
cada um dos anos-calendário envolvidos nos autos.
Duas, em papel timbrado da Cooperativa (fls. 10/22), assinado pela sua contadora
(Daniela Amaral), informando pagamentos de R$ 1.138,22 e R$ 1.083,20,
respectivamente, para os AC 2005 e 2006, para o Plano Medico Cooperado - PAC.
Outras duas, em papel comum (sem timbre da emitente) (fls. 11 e 21), assinadas
pela mesma contadora, em datas diferentes, atestando pagamento de R$ 2.395,76 e
R$ 2.673,96 para cada um dos anos-calendário, Referente ao(s) plano (v) 29 NV
Reg sem coparticipação PF.
Neste caso, a impugnação não veio acompanhada de nenhum esclarecimento,
nenhuma explicação ou justificativa para a manutenção de dois planos de saúde
perante a mesma entidade.
A ausência de justificativa adequada para a existência de duas declarações para cada
ano-calendário conduz a mais de uma hipótese ou suposição: ou uma ou outra das
declarações não é verdadeira ou alguma delas se refere a plano de saúde mantido
pela impugnante para pessoa que não é sua dependente, já que nenhum
dependente foi arrolado em sua declaração de ajuste anual.
Pois bem. Entendo que a Recorrente, em relação as despesas realizadas com o
psiquiatra Edival A.L. Perrini – CRM-PR 3633, se desincumbiu do ônus que lhe competia. A
declaração por ele fornecida aliada aos recibos emitidos (fls. 66 e 67/78) além de conterem os
requisitos legais (art. 8o, II, “a”, da Lei no 9.250/95 e art. 80, § 1o, III do RIR/99) comprovam e
atestam a quitação dos tratamentos médicos realizados no decorrer dos anos-calendário de 2005
e 2006, restando, ao meu sentir, sanados os vícios apontados na decisão recorrida, calhando aqui
o restabelecimento das despesas comprovadas. Por esta razão, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório constante dos
autos, afasto as glosas sobre as despesas realizadas com o aludido profissional.
Já em relação às despesas com o plano de saúde Unimed nos valores de R$
2.395,76 e R$ 2.673,96 (fls. 14, 26 e 63/64), embora pleiteando a dedução integral, registra-se
que a própria Recorrente reconhece expressamente que o referido plano foi contratado em nome
de sua mãe que, por sua vez, não está relacionada como sua dependente nas DAA/2006 e
2007, conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida, o que impossibilita a fruição do
benefício fiscal, calhando aqui a manutenção das glosas operadas.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, somente para restabelecer a dedução das despesas médicas
pagas ao psiquiatra Edival Antônio Lessnau Perrini – CRM-PR 3633, nos valores de R$
12.890,00 e R$ 13.375,00, respectivamente, na base de cálculo do imposto de renda dos anos-
calendário 2005 e 2006, exercícios 2006 e 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital